Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e VI, e § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal; no artigo 125 c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal; e no artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A Defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento, sustentando ausência de elementos concretos para valoração negativa da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apresenta erro ou injustiça na aplicação da pena, com valoração indevida da culpabilidade; e (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior reprovabilidade na conduta do réu, constituindo fundamento idôneo e concreto para a exasperação da pena-base.
5. A fixação do regime inicial fechado é adequada considerando a quantidade da pena aplicada e a natureza hedionda do crime tentado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, "a"; 59; 70, caput; 121, § 2o, I e VI, § 2o-A, I, § 7o, I; 125; ECA, art. 244-B, § 2o; CPP, art. 593, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp: 2359379 SC 2023/0162942-8, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5, j. 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1975578, 0714886-61.2023.8.07.0009, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1285214, 0713497-80.2019.8.07.0009, Rel. Des. CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 17/09/2020.